Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710929-97.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: NIZETE BARBOSA DE CARVALHO RIBEIRO, ASNATEC - ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TECNICOS DA EDUCACAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO 195 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É ilegal, por afrontar o disposto art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/95, e arts. 17 e 18 da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde - ANS, o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, se não há elementos que comprovem a participação da consumidora na irregularidade praticada contra a operadora do plano de saúde. 3. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que agiu dentro dos parâmetros legais e do contrato e dos princípios da ética e boa-fé; c) artigos 186, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, afirmando que diante da demonstrada legalidade do cancelamento do contrato, não há que se falar em ato ilícito que possa gerar a indenização pretendida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. Nas contrarrazões a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 13 inciso II, da Lei 9.656/1998, 186, 188, inciso I e 927, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003